Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707521-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIRA MURRIETA COSTA APELADO: TERZIO ROBERTO DA SILVA VIEIRA, TEREZINHA DUZE DA SILVA VIEIRA, NILZIO RODRIGUES VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MAIRA MURRIETA COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, no julgamento conjunto da Ação de Imissão de Posse c/c Indenização com a Ação Declaratória, proferiu sentença em seu desfavor. Argumentações postas, pugnam os recorridos, no bojo das contrarrazões, pela condenação da apelante em litigância de má-fé. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para que se manifeste. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020 16:46:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador